Tribunal: TJDFT
Processo: 0735793-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. INDICAÇÃO CAUSA DEBENDI. DESNECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3.. A execução foi ajuizada devidamente acompanhada do título executivo extrajudicial e demonstração do débito, cumprindo o que determina o artigo 798, I do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em inépcia.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a discussão da causa debendi só ocorre nos casos em que houver indícios de violação da relação jurídica, cabendo ao réu o ônus de provar tal vício.
4.1. No caso dos autos não restou demonstrado qualquer violação da relação jurídica, não havendo irregularidades na execução.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso não provido. Sentença mantida.